Tribunal: TJMT
Processo: 0003189-44.2017.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003189-44.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 035.606.911-76 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REVISÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003189-44.2017.8.11.0022

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT,
Dr.

Márcio Rogério Martins
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº
3189-44.2017.8.11.0022
– Cód. 66331, ajuizada por
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar inexistente o débito impugnado referente a cobrança do TOI nº 512201/2017, no valor de R$1.515,38 (um mil, quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos), extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, em igual proporção, vedando a sua compensação e suspendendo a exigibilidade em relação a autora, em razão da gratuidade judiciária deferida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de 1° grau ante a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, bem como que comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida, assim como que lhe trouxe benefício nos valores de suas contas, por meio dos documentos anexados aos autos.

Sustenta que em cumprimento a Resolução 414/2010 da ANEEL, expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 512201, documento que define o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, ressaltando que o termo foi devidamente assinado e recebido pela autora, que acompanhou a inspeção.

Salienta que tão logo ocorreu a mencionada constatação, a concessionária substituiu o equipamento, o colocou num involucro e o encaminhou ao
ipem/mt
, órgão delegado do
inmetro
, para a realização de perícia técnica, que acabou por constatar que, de fato, o aparelho apresentava uma irregularidade que permitia a captação irregular de energia elétrica, tendo o medidor sido reprovado por aquele órgão.

Acrescenta, ainda, que o termo de ocorrência emitido pelos funcionários da recorrente não constitui em simples ato unilateral, mas, sim, ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Com base em tais argumentos, pugna provimento do recurso a fim de reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial (Id 71940965).

Contrarrazões ofertadas no Id 71940968/71940970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 71940966.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
ISAC BATISTA
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar inexistente o débito impugnado referente a cobrança do TOI nº 512201/2017, no valor de R$1.515,38 (um mil, quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos), extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e da verba honorária, em virtude da sucumbência recíproca, ficando suspensa a exigibilidade da parte destinada à autora por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante defende a necessidade de reforma da decisão de 1° grau, ante a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, bem como que comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“constatação de ligação invertida no boner do medidor de energia da parte autora”.

Na hipótese, analisando detidamente o conjunto probatório, tenho que a apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu sua defesa com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 512201, no qual
consta a assinatura da autora
Maria Jose Ferreira da Silva
(Id 71938998 – pág. 2/3), fotografias indicando as irregularidades encontradas (Id 71938999 – pág. 1/4), o demonstrativo de cálculo e carta de notificação (Id 71938999 – pág. 5/6) e o Laudo Metrológico nº. 011616/2017 (Id 71938998 – pág. 7), cujo resultado é expresso quanto à irregularidade/reprovação no medidor inspecionado
.

No tocante a alteração na data de realização da avaliação técnica, embora tenha sido inicialmente designada para o dia 08/08/2017 e realizada apenas em 28/08/2017, tal fato, isoladamente considerado, não implica na ausência de notificação da consumidora, visto que nada consta dos autos que a mesma tenha se dirigido na data anteriormente agendada, tratando-se de mera alteração burocrática.

Ademais, o momento da realização da avaliação técnica não permite interação com o consumidor que apenas acompanha a realização do ensaio metrológico e, caso discorde do resultado, pode impugná-lo ou requerer a realização de perícia técnica, conforme estabelece o art. 129, § 6º da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL.

Assim, com
provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

No mais
, configurada a legalidade da cobrança do débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em inexistência do mesmo, pelo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR –
ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010).
Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se, por consequência o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a autora/recorrida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021